Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002032-55.2018.8.07.0008 RECORRENTE: FELIPE DE FREITAS ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos. 1 – A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal e em local conhecido por ser ponto de venda de produtos de origem ilícita – caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 2 – Para fixar o regime prisional são examinados critérios objetivos estabelecidos pelo art. 33 do CP. A reincidência, ainda que não decorrente do mesmo crime, justifica seja fixado regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP). 3 – Crimes de mesma natureza – contra o patrimônio – caracterizam reincidência específica, o que impede seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, § 3o). 4 - Apelação não provida. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou o artigo 44, §3o, do Código Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado proferido em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar a tese do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 44, §3o, do CP, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A reincidência específica do Recorrente obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 3.o, do Código Penal”. (AgRg no AREsp 1600297/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, DJ-e de 4/2/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no AgInt no AREsp 1397248/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 3/8/2020); b) utilização de paradigma proferido em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1219729/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 4/8/2020); c) incidência do verbete 83 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1850735/RO, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão impugnado apreciado a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso XLVI, da CF, e sequer tendo sido opostos embargos de declaração, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015